Tribunal: TJES
Processo: 5024052-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024052-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA APRESENTADA PELO AUTOR. NOTA FISCAL GLOSADA PELO FISCAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção de veracidade da prova apresentada pelo autor/embargado.

2. A glosa da nota fiscal pelo fiscal do contrato, devidamente comprovada por documentos administrativos, gera presunção de veracidade, por se tratar de ato administrativo amparado pela fé pública.

3. Demonstrada a inexecução dos serviços cobrados, deve ser acolhido o pedido de reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5024052-98.2023.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: NEO Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Monitória ajuizada por NEO Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI ME, que julgou procedente em parte a ação, “
para o fim de CONDENAR o Município de Vitória ao pagamento da quantia de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil reais e duzentos centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pela taxa remuneratória da caderneta de poupança, a contar do inadimplemento
.”.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese, que (a) os serviços não foram prestados; (b) a glosa realizada pelo fiscal do contrato comprova a inexecução; (c) a sentença se baseou apenas em notas fiscais e ordens de serviço, desconsiderando a sindicância interna; (d) deve prevalecer a presunção de veracidade dos atos administrativos; e (e) há necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o embargante, Município de Vitória, conseguiu desconstituir a prova apresentada pela parte autora na ação monitória, e se a documentação apresentada pelo ente público é suficiente para reformar a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita que demonstre a existência de um direito, ainda que sem eficácia de título executivo.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.”
. (AgInt no AREsp n. 1.814.163/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

No presente caso, a parte autora, NEO Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI ME, apresentou notas fiscais e ordens de serviço como prova da prestação de serviços de reparo de veículo automotor, baseando sua cobrança na nota fiscal n. 264338, no valor de R$ 28.200,00.

Entretanto, o Município de Vitória, em sede de embargos monitórios, trouxe aos autos elementos que infirmam a validade desta prova, conseguindo desconstituí-la. O Município comprovou, por meio de documentos emitidos por servidores públicos, que os serviços mencionados na referida nota fiscal não foram efetivamente prestados. A prova disso é a glosa realizada pelo fiscal do contrato, conforme consta no Processo Administrativo nº 2415763/2021, que concluiu pela não execução dos serviços, e, posteriormente, o relatório conclusivo da sindicância instaurada pela Secretaria de Gestão e Planejamento (SEGES), através da Portaria 091/2021, que também atestou a inexecução dos serviços descritos na ordem de serviço n. 3611.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a declaração do servidor público encarregado da fiscalização do contrato, responsável pela glosa da nota fiscal, goza de presunção de veracidade, em virtude do princípio da fé pública que reveste os atos administrativos. Deste modo, a nota fiscal n. 264338, que foi glosada pelo fiscal, não pode prevalecer como prova suficiente para fundamentar a condenação imposta ao Município, na medida em que foi demonstrado que os serviços indicados não foram executados.

O juízo de 1º grau, ao concluir pela procedência do pedido, baseou-se exclusivamente nas notas fiscais e ordens de serviço, desconsiderando a documentação trazida pelo Município que comprova a inexecução dos serviços. Tal decisão desconsiderou a presunção de veracidade dos atos administrativos, atribuindo maior valor probatório a uma nota fiscal desacompanhada de comprovação efetiva da prestação dos serviços.

Portanto, diante da robusta documentação apresentada pelo Município de Vitória que evidencia a inexistência dos serviços cobrados, impõe-se a reforma da sentença, para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido inicial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença apelada, a fim de acolher os embargos monitórios e, via de consequência, julgar improcedente a ação monitória. Diante da nova feição sucumbencial, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.